Tribunal: TJDFT
Processo: 0743417-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO DEFINITIVA. DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS OPORTUNAMENTE. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO.
1 – Preliminar. Competência da Justiça Estadual. A discussão que envolve análise de eventual falha cometida pelo autor, que culminou com o indeferimento de sua inscrição definitiva no certame, procedimento este realizado pela banca examinadora responsável pela realização do concurso, não justifica a presença União no polo passivo da demanda. Assim, é competência da Justiça Estadual processar e julgar o feito.
2 – Ato administrativo. Controle jurisdicional. Ao Poder Judiciário compete a apreciação do ato administrativo sob a perspectiva da legalidade, sendo vedado se imiscuir no mérito administrativo, o que não impede a análise da razoabilidade e da proporcionalidade.
3 – Apresentação de documentos. Prazo. O edital é a lei do concurso. Assim, ao se inscrever, o candidato vincula-se às regras que devem ser observadas, inclusive em relação aos prazos, sob pena de exclusão. Sem justificativa em motivo de força maior ou fortuito, não se concebe alteração na decisão da banca organizadora que excluiu candidato em razão de não ter apresentado os documentos exigidos no prazo consignado.
4 – Apelação conhecida e provida.
(wi)